Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. TERMO INCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que reconheceu o direito da parte autora à percepção de valores administrativamente reconhecidos. Em suas razões, o Distrito Federal se insurge, tão somente, quanto ao valor arbitrado na condenação, por entender que a planilha adotada pelo juízo de origem não apresentava os devidos índices a serem considerados ao caso.

2. Na hipótese, o juízo de origem considerou devido os valores constantes na planilha acostada pela parte autora (ID 24849056), no entanto, deixou de se atentar que o referido documento não observou o entendimento sedimentado no julgamento do RE 870.947, do STF (Tema 810), em sede de repercussão geral.

3. Consoante ao entendimento sedimentado no julgamento do RE 870.947, por se tratar de créditos não tributários, os juros de mora passam a contar da data da citação, considerando o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, devendo o respectivo importe ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data da emissão do documento que se registrou o reconhecimento administrativo dos valores devidos.

4. Isto posto, considerando que o reconhecimento administrativo da dívida ocorreu em dezembro de 2019 (ID 24849057), configura-se esta data o termo a quo da correção monetária, devendo a aplicação dos cálculos dos juros de mora incidirem desde a citação, de modo que a planilha acostada pelo Ente Distrital (ID 24849114) possui correspondência com a tese firmada em sede de repercussão geral. Assim, reforma-se a sentença, para considerar como devido o importe de R$ 6.672,98, valor atualizado até 19.11.2020.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para considerar como devido o importe de R$ 6.672,98 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), a título de ressarcimento pelos valores administrativamente reconhecidos, nos termos do item 4 deste acórdão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.